Tribunal: TJDFT
Processo: 0739972-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE. PLANO COLLOR. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO. SINDICATO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Se as entidades sindicais possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria que representam e a coisa julgada na ação coletiva beneficia todos os servidores da categoria profissional, ainda que não filiados ao sindicato, conforme precedente do STF firmado sob o regime de repercussão geral (RE 883642/AL), a legitimidade ativa do Exequente é reconhecida, máxime quando a coisa julgada não estabeleceu limitação de alcance do decidido apenas aos filiados ao Autor e o Exequente comprovou que era servidor sindicalizado à época do ajuizamento da ação.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.